Tribunal: TJDFT
Processo: 0707304-39.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA PREVISTO NO ART. 29, II, DO CTB. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO AFASTADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou a pagar danos materiais em razão de acidente de trânsito.
2. O recorrente alega que a culpa do acidente é do recorrido, uma vez que freou bruscamente ocasionando o acidente. Afirma que a freada brusca e repentina impossibilitou sua reação. Questiona também a fragilidade do dano material uma vez que não foi juntada nota fiscal ou comprovante de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas a esta Turma Recursal consistem em analisar: (i) a responsabilidade pelo evento danoso; (ii) a impugnação do dano material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes tem natureza civil, devendo, portanto, ser dirimida preponderantemente pelas normas do Código Civil.
5. O artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro preceitua que o condutor do veículo deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais. Assim, no abalroamento por trás, há presunção relativa da culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo.
6. No caso dos autos, a dinâmica do acidente é incontroversa, sendo certo que o recorrente colidiu com seu veículo Yamaha na traseira do veículo Honda do recorrido. Assim, diante da citada presunção relativa, cabia ao recorrente, e não ao recorrido, demonstrar que a colisão foi causada por fatores externos ou por culpa exclusiva da vítima, o que não restou evidenciado. Com efeito, a simples alegação de freada brusca não afasta a responsabilidade do recorrente, uma vez que deveria manter distância segura do veículo que seguia à sua frente. Assim, não se desincumbindo o recorrente do ônus probatório de demonstrar a existência de fatos extintivos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), mostra-se adequada a sentença que reconheceu sua responsabilidade pelo evento danoso.
7. Quanto ao dano material, o artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização se mede pela extensão do dano. No caso, o dano restou demonstrado pela apresentação de orçamentos pelos recorridos (ID 75395045 a ID 75395047). O recorrente não faz qualquer impugnação de inconsistências nos orçamentos juntados, se limitando a dizer que não foi juntada nota fiscal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
10. Tendo em vista a nomeação de advogado dativo pelo juízo de origem para fins de apresentação de recurso inominado (ID 75395377), necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, fixam-se os honorários ao advogado dativo do réu no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 29, II; CPC, art. 373, II; CC, art. 944.